Tribunal: TJBA
Processo: 8009557-04.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Recurso em Sentido Estrito nº 8009557-04.2023.8.05.0146

Foro de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro/BA

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes:
Manoel Luiz dos Santos Neto, Cosme Martins Lima, Luiz Rodolfo Gomes Bezerra, João Vitor Rocha Lobo de Menezes, Felipe da Mota Silva

Advogados: Micheldon Willams Araujo Silva e Danilo Almeida

Defensores Públicos: Wesclei Amicés Marques Pedreira e André Lima Cerqueira

Recorrido:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor:
Raimundo Moinhos

Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. 5 (CINCO) RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO.
LAUDO NECROSCÓPICO QUE CONFIRMA O ÓBITO DA VÍTIMA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO POLICIAL Nº 18/2023 (UIP/PF/JZO/BA) E RELATÓRIO DE ANÁLISE DE DADOS Nº 027/2023 (NI/17ª COORPIN). MENSAGENS EXTRAÍDAS DE APLICATIVO WHATSAPP. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL HARMÔNICO COM OS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INVESTIGATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO DOTADO DE CREDIBILIDADE.

1. PLEITO COMUM DOS RECORRENTES
MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO, COSME MARTINS LIMA, LUIZ RODOLFO GOMES BEZERRA, FELIPE DA MOTA SILVA
PELA IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

1.1. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA.

1.2. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 415 DO CPP, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA.
MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

2.

PLEITO DO RECORRENTE JOÃO VITOR ROCHA LOBO DE MENEZES PELA IMPRONÚNCIA POR ESTAR SUBMETIDO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO DIA DOS FATOS E NÃO TER ESTADO NO LOCAL DO CRIME, CONFORME TERMO CIRCUNSTANCIADO DE POSICIONAMENTO DO CMEP.
DESCABIMENTO.

2.1. INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS EM DIÁLOGOS ENTRE OS ENVOLVIDOS (SE DENOMINANDO “GERENTE”). RELATÓRIO DO CMEP NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO, PODENDO HAVER FALHAS NO GPS, DEVENDO SER CONFRONTADO COM DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

3
. PLEITO COMUM DOS RECORRENTES
MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO, COSME MARTINS LIMA, LUIZ RODOLFO GOMES BEZERRA, FELIPE DA MOTA SILVA PELA
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

3.1. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

4. PLEITO
COMUM DOS RECORRENTES
MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO, COSME MARTINS LIMA, LUIZ RODOLFO GOMES BEZERRA, FELIPE DA MOTA SILVA PELO AFASTAMENTO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO.

4.1. INDÍCIOS DE REUNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DE MAIS DE TRÊS PESSOAS COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES. GRUPO DENOMINADO “HONDA”. DIVISÃO DE TAREFAS E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. VÍNCULO ENTRE OS RÉUS, QUE CHEGARAM A SE AUTODENOMINAR
“EMPRESA” E “FAMÍLIA”
NAS CONVERSAS EXTRAÍDAS.

DELITO FORMAL E PERMANENTE QUE INDEPENDE DA EFETIVA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS PELOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO.

5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº.8009557-04.2023.8.05.0146
, sendo Recorrentes
C
OSME MARTINS LIMA
,
JOÃO VICTOR ROCHA LOBO DE MENEZES
,
MANOEL LUIZ DOS SANTOS NETO, LUIZ RODOLFO GOMES BEZERRA
,
FELIPE DA MOTA SILVA

e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR